Tribunal: STF
Processo: ARE 1596164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Propaganda eleitoral irregular. Impulsionamento de conteúdo negativo. Matéria de índole infraconstitucional. Lei 9.504/97. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo aos fundamentos de que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, e que o acolhimento do recurso demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza infraconstitucional e demanda revolvimento fático-probatório. 

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela condenação do recorrente à obrigação de pagar multa por propaganda negativa extemporânea com propagação de fake news. Na oportunidade, ficou consignado que o agravante veiculara, em suas redes sociais, notícias que falsamente atribuíam responsabilidade ao então prefeito do Município de Serra/ES pelo atraso de pagamentos de trabalhadores terceirizados, ultrapassando os limites da liberdade de expressão e atingindo diretamente a honra e a imagem da vítima das publicações. 

    4. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.